Tribunal: CARF
Processo: 13971.000195/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13971.000195/2007-37 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.969 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
NILDO KUHL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. FILHOS DE PAIS SEPARADOS
No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, sendo vedada a dedução cumulativa
dos valores correspondentes à pensão alimentícia e a de dependente, quando se
referirem à mesma pessoa, exceto na hipótese de mudança na relação de
dependência no decorrer do ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da pensão alimentícia
judicial.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000195/2007-37
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.969 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000195/2007-37

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 9/13), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$974,35 para saldo
de imposto a pagar de R$1.828,00.
A notificação noticia deduções indevidas com dependentes e de pensão
alimentícia judicial, consignando:
Dedução Indevida com Dependentes.
...
Contribuinte não apresentou documentos que comprovassem a relação de
dependência de Paulo Victor Farias.
Em relação ao dependente Jonathan Kuhl, o contribuinte não detém a guarda
judicial do mesmo, conforme cópia do documento de acordo judicial
apresentado.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
...
O contribuinte comprovou apenas o pagamento da pensão em relação aos
rendimentos recebidos do INSS, descontada direto em folha, no valor de R$
8.631,18.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 18/12/2006, a NL foi objeto de impugnação, em
17/1/2007, às fls. 2/57 dos autos, na qual o contribuinte alegou .
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente (fls. 98/102).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/11/2011 (fl. 112), o contribuinte, em
1/12/2011 (fl. 113), apresentou recurso voluntário, às fls. 113/119, alegando, em apertado
resumo, que:
- as deduções seriam legítimas, não podendo prevalecer suas glosas.
- o acordo homologado judicialmente disporia sobre a incidência de pensão sobre
os rendimentos recebidos do INSS e também da empresa Cristal Blumenau S.A.
- ainda que por equívoco não tenha juntado comprovação dos pagamentos da
pensão, a glosa seria ilegal.
- caberia ao Fisco, na busca da verdade material, intimá-lo novamente para
apresentação dos pagamentos.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.969 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000195/2007-37

- em relação aos dependentes Paulo Victor Farias, seu enteado, e Jonathan Kuhl,
seu filho, teria tido, de fato, os gastos declarados.
- ao final, requer a produção de qualquer prova necessária ao deslinde da questão,
enquanto não houver decisão administrativa definitiva.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Pedido para produção de provas
Quanto ao protesto pela produção de provas, ressalte-se que, nos termos do art. 16
do Decreto no 70.235/1972, a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual, exceto nas hipóteses descritas
nas alíneas do § 4o do referido dispositivo. Verifica-se que não há comprovação nos autos da
ocorrência de qualquer dessas hipóteses.
Dessa feita, o pleito deve ser indeferido.
Mérito
O litígio recai sobre as deduções com dependentes e com pensão alimentícia
judicial.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento, os contribuintes podiam
deduzir do rendimento tributável na declaração de ajuste do exercício de 2005, valores relativos
a determinadas despesas, tais como as despesas com dependentes (R$1.272,00 por dependente),
e com pensão judicial, desde que devidamente comprovadas.
Todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, podendo ser glosadas se os contribuintes não
conseguirem comprová-las ou justificá-las (art. 73 do RIR/1999).
Pensão Judicial
A autuação procedeu à glosa parcial da pensão alimentícia judicial declarada,
consignando que só fora comprovado o pagamento da pensão incidente sobre os rendimentos do
INSS.
A dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia está posta no
artigo 78 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), sendo necessário que o contribuinte comprove que a obrigação de pagar esteja
determinada judicialmente e também a efetividade de seu desembolso.
Em face das alegações apresentadas pelo recorrente, importante observar que, por
meio do Termo de Intimação Fiscal anexado à fl. 8, o contribuinte fora instado a apresentar,
entre outros documentos, “Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente fixando o
valor da pensão alimentícia judicial e respectivos comprovantes de pagamentos”. Portanto,
não haveria porque a autoridade fiscal proceder a uma nova intimação, visto que a comprovação
do pagamento já fora exigida dele.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.969 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000195/2007-37

Tendo a fiscalização verificado a ausência de uma comprovação exigida na
legislação de regência, não poderia se manter inerte e deixar de efetuar o lançamento, cuja
atividade é vinculada e obrigatória, conforme determina o art. 142 do Código Tributário
Nacional.
Registro ainda que não cabe ao Fisco buscar prova, cujo ônus é do contribuinte.
Como já mencionado, todas as deduções estão sujeitas à comprovação, cabendo ao contribuinte,
quando intimado, comprovar de forma inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a
realização de todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual, na forma prevista na
legislação pertinente citada.
Feitos esses esclarecimentos, passo ao exame do mérito.
Na apreciação da impugnação, a decisão recorrida manteve a glosa, registrando:
Em sede de impugnação o interessado alega ilegalidade do lançamento, uma vez
que já havia comprovado que estava obrigado ao pagamento do valor lançado a
titulo de pensão alimentícia. Apresenta cópia da Carta de Sentença e do Termo
de Audiência da Separação Judicial Consensual, anexa as folhas 11 a 22, e
recibos de pagamento, anexo às folhas 23 a 27, totalizando o valor de R$
12.873,79.
Pois bem, embora o contribuinte apresente recibos de pagamentos mensais a
titulo de pensão alimentícia, entendo que não pode ser acolhida a sua pretensão
de ter restabelecido a dedução glosada. Como antes já mencionado, o legislador
previu a dedução a titulo de pensão alimentícia desde que em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
No presente caso, conforme se verificada dos autos, caberia apenas a dedução
do pagamento de pensão alimentícia equivalente a 50% dos rendimentos de
aposentadoria, ou seja, o montante de R$ 8.631,18, por ter sido efetuado em
cumprimento de acordo homologado judicialmente.
No que se refere à pretensão da dedução do montante de R$ 12.873,79, não há
previsão legal para sua dedução, pois não foi comprovado tratar-se de
cumprimento de sentença ou acordo homologado judicialmente. Devendo ser
mantida a glosa da dedução levada a efeito pela autoridade fiscal no valor de R$
12.873,99.
Entendo que merece reparo a decisão recorrida. Vejamos.
O acordo homologado indicado na decisão encontra-se as efls. 14/25.
Diferentemente do que aponta a decisão, o acordo consigna em seu item 3.1:
3.1- -Pagará o separando, a titulo de pensão alimentícia, à separanda e a seu
filho menor Jonathan Kuhl, o equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos
seus rendimentos líquidos mensais, ou seja, 50% (cinquenta por cento) dos
valores que percebe mensalmente do INSS a titulo de aposentadoria, e 50%
(cinquenta por cento) dos valores que percebe a titulo de salário mensal
junto a empresa Cristal Blumenau S.A., sendo 40% (quarenta por cento) da
pensão alimentícia destinados à separanda e 10% (dez por cento) da pensão
alimentícia destinados à seu filho menor Jonathan Kuhl.
(destaques acrescidos)
A decisão recorrida apontou como fundamento para manutenção da glosa a falta
de previsão no acordo judicial, tendo considerado os recibos de fls. 27/31 hábeis a comprovar os
pagamentos.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.969 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000195/2007-37

Dessa feita, restando previsto em acordo o pagamento de pensão também em
relação aos rendimentos da Cristal Blumenau S/A, a glosa deve ser cancelada.
Dependentes
A autuação consigna que o contribuinte não apresentou provas quanto à relação de
dependência de Paulo Victor Farias. Em relação a Jonathan Kuhl, aponta que o contribuinte não
deteria sua guarda judicial e, por consequência, não poderia figurar como seu dependente.
Após reproduzir a legislação de regência, a decisão recorrida manteve as glosas
dos dependentes, consignando:
Percebe-se, claramente, que o legislador estabeleceu no parágrafo 4o acima
referido que o responsável pelo pagamento da pensão alimentícia judicial
não pode efetuar a dedução do valor correspondente a dependente, exceto
na hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-
calendário.
No caso concreto, o contribuinte apresenta o Termo de Audiência, datado de
novembro de 2000 (fl. 21), no qual as partes concordam que o filho menor
Jonathan Kuhl ficará sob a guarda e responsabilidade da separada, bem como
que o contribuinte se obriga ao pagamento de pensão alimentícia ao
alimentando.
Portanto, não há a possibilidade do filho Jonathan constar como seu
dependente e, ao mesmo tempo, o contribuinte se aproveitar, em sua
declaração de rendimentos, da dedução com a pensão alimentícia paga ao
mesmo.
Dessa forma, em conformidade com a norma colacionada, não há como
considerar Jonathan Kuhl como dependente para fins do imposto de renda.
Em relação à glosa do dependente Paulo Victor Farias, o sujeito passivo
apenas argumenta que teve o gasto declarado com o enteado sem
apresentar nenhum documento que faça prova da relação de dependência.
Soma-se a isso, o fato da genitora do suposto enteado não constar como
dependente na declaração do contribuinte.
Saliente-se que na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo
oferecer os elementos que possam elidir a imputação da irregularidade.
Assim sendo, em decorrência da ausência de comprovação da relação de
dependência nos autos, entendo que não há que se considerar a dedução
pleiteada, nos termos do inciso III do art. 77 do RIR/99 colacionado.
(destaques acrescidos)
Em sede recursal, o recorrente limita-se a argumentar que “...teve, de fato, o gasto
declarado com filho e enteado, respectivamente”.
Ora, ainda que restasse confirmada a realização de gastos com os dois
dependentes informados, isso não seria suficiente para fazer a prova exigida. A legislação
tributária prevê as condições para que um terceiro possa figurar como dependente de um
contribuinte (artigo 35 , da Lei no 9.250/95, reproduzido no artigo 77 do RIR/99).
Como apontado na decisão recorrida, o filho, para o qual o contribuinte paga
pensão alimentícia e do qual ele não detém a guarda judicial, não pode figurar como seu
dependente, salvo no ano-calendário da mudança da relação de dependência, que não é o caso
dos autos.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.969 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000195/2007-37

Em relação a Paulo Victor Farias, mais uma vez, o recorrente limita-se a alegar
que se trata de seu enteado, sem, no entanto, apresentar qualquer documento comprobatório
desse vínculo.
Assim, sem reparos a se fazer à decisão recorrida em relação a essa glosa.
Conclusão
Isto posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução da pensão alimentícia judicial.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital